Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), IVENS CUIABANO SCAFF - CPF: 309.996.937-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impugnação recursal versa sobre homologação de laudo pericial que apurou o saldo devedor com base em índices legais.

A alegação de omissão quanto à aplicação de juros compensatórios contratualmente pactuados não se sustenta diante da regra processual que determina a adoção de parâmetros legais para atualização da dívida após o ajuizamento da execução. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, após a propositura da demanda, incidem correção monetária oficial (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, afastando-se os encargos convencionados.

Inexistência de comportamento contraditório, tendo em vista que o exequente apresentou laudo de assistente técnico e ressalvou discordância quanto ao laudo da perita judicial.

A designação equivocada do nome da instituição financeira em uma peça processual não compromete a validade da decisão e do recurso interposto.

Decisão que homologou os cálculos periciais com base nas decisões judiciais e nos elementos técnicos constantes nos autos.

Ausência de vício ou
error in judicando
. Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003505-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO:

IVENS CUIABANO SCAFF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0005669-89.2004.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pela perita judicial.

Em suas razões recursais (Id. 267326264), o agravante sustenta, em síntese, que: se trata de execução fundada em Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo com Obrigações, Hipoteca de Primeiro Grau e Outras Avenças, celebrado sob o número contratual 7.704-7; os embargos à execução foram acolhidos parcialmente e determinada a realização de perícia contábil; após manifestação dos assistentes técnicos e esclarecimentos da perita, a sentença homologou os cálculos apresentados pela
expert
, os quais, segundo o agravante, não contemplam os juros compensatórios; que não houve manifestação ou concordância da instituição financeira quanto aos cálculos periciais, ao contrário do que consignado na decisão agravada; houve cerceamento de defesa, diante da ausência de análise sobre os juros compensatórios contratualmente previstos e que o acórdão recorrido incorreu em
error in judicando
ao homologar os cálculos sem contemplar tais encargos.

A parte recorrente pede provimento ao recurso para que
“seja reformada a decisão agravada, para determinar que a perícia observe os encargos contratuais devidos, com a inclusão dos juros compensatórios nos cálculos”
.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 268073283.

Foram apresentadas contrarrazões pelo espólio do executado IVENS CUIABANO SCAFF (Id. 273278860), sustentando, em suma, que: inicialmente há que se regularizar a representação ativa em juízo, vez que se trata de agravo interposto por HSBC-Bank Brasil S/A, enquanto no protocolo de distribuição id-267326268, consta Kirton Bank S/A, e, na decisão agravada o autor é o Banco Sistema S/A; o exequente agravante intenta o Recurso no sentido de acrescer ao cálculo, os juros compensatórios, o que, no entanto, como bem apontado na sentença, não merece respaldo, posto que, quando da manifestação dos cálculos após a realização da perícia, o exequente agravante concordou com o mesmo, como observado na sentença. Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0005669-89.2004.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pela perita judicial.

Em suas razões recursais (Id. 267326264), sustenta o agravante, em síntese, que: a execução funda-se em contrato de compra e venda, mútuo com obrigações e hipoteca, identificado sob o nº 7.704-7; que os embargos à execução foram parcialmente acolhidos e determinada a realização de perícia contábil; os cálculos homologados não contemplam os juros compensatórios contratualmente previstos; não houve concordância expressa do banco quanto ao laudo pericial, ao contrário do que consta na decisão agravada; houve cerceamento de defesa e
error in judicando
, ao homologar os cálculos sem a devida inclusão dos encargos pactuados.

Postula a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a perícia observe os encargos contratuais devidos, notadamente os juros compensatórios.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 0005669-89.2004.8.11.0041

EXEQUENTE: BANCO SISTEMA S.A.

EXECUTADO: IVENS CUIABANO SCAFF

Vistos.

Trata-se de Ação Executiva oriunda do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, Mutuo com Obrigações, Hipoteca de Primeiro Grau e Outras Avenças de nº 2.704-7, em que as partes divergiram quanto ao valor da condenação.

Diante da divergência entre as partes, foi nomeado perito contador para apurar o valor da obrigação de acordo com os julgados dos autos.

A perito judicial apresentou os cálculos da sucumbência e afirmou que o cálculo respeitou os julgados dos autos retificando o valor apurado (ID. 120949893).

Por sua vez, pelo exequente se manifestou no id. 128467995 requerendo esclarecimentos sobre os cálculos. No mesmo sentido o executado se manifestou no ID. 130744124.

A “expert” prestou seus esclarecimentos no ID. 163282397 no qual apurtou o valor devedor em 18/10/2005 de R$ 27.344,03 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e três centavos) e devidamente atualizado até a data de 22/07/2024 ficou no importe de R$ 103.262,67.

Intimados, o exequente concordou com os cálculos (ID. 167977985) e a parte executada discordou no ID. 168264140.

Decido.

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos da perita judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

Considerando que a parte executada não atacou os cálculos judiciais, apenas reiterando o cálculo por ele apresentado, deixando, assim, de trazer fundamentos hábeis a demonstrar sua incorreição, de forma especifica, não há como acolher as suas impugnações.

Ademais, não trouxeram elementos suficientes capazes de elidir a presunção de veracidade do cálculo da contadoria.

Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da contadoria, a homologação é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
HOMOLOGO os cálculos
apresentados id. 20949893 e ID. 163282397 pela perita, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se o executado a efetuar o pagamento do saldo remanescente, apurado no laudo pericial homologado (R$ 103.262,67), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ao final do prazo e não efetuado o pagamento, deverá o autor apresentar o demonstrativo de débito atualizado para a penhora online.

Realizado o pagamento da dívida,
INTIME-SE
a parte exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

(Documento assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Inicialmente, afasta-se a alegação de irregularidade quanto à identificação da parte exequente no processo de origem.

Ainda que conste pontualmente o nome “BANCO SISTEMA S.A.” em uma peça dos autos originários (Id. 128467994), observa-se que todas as demais manifestações são subscritas por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, atual KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, inexistindo, portanto, nulidade ou prejuízo processual.

No que se refere à alegação de comportamento contraditório, também não prospera.

A peça de Id. 167977985 do processo originário, apontada como manifestação de concordância da parte exequente com os cálculos periciais, contém expressa ressalva quanto à existência de
“equívocos técnicos em relação a alguns pontos abordados no Laudo”
, havendo inclusive apresentação de laudo de assistente técnico (Id. 167977988).

Verifica-se, assim, que houve impugnação ao laudo pericial e insatisfação com os parâmetros adotados, afastando-se a alegação de preclusão ou concordância tácita.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, observa-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes apenas até o ajuizamento da ação.

Destarte, a partir da propositura da demanda executiva, a atualização do débito deve obedecer aos índices legais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, independentemente de estipulações contratuais em sentido diverso.

A propósito, segue julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO. [...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais.
Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).
[...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato. A propósito, mencione-se: [...] Dessa forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]”
(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022)

(grifo nosso)

No mesmo sentido há diversos julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
APÓS
O
AJUIZAMENTO
DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE ÍNDICES
LEGAIS
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação contida em título executivo extrajudicial deve ser cumprida conforme pactuado entre as partes até o
ajuizamento
da ação, momento em que a relação contratual se rompe e passa a ser regulada pelo Poder Judiciário.
Após
essa fase, a atualização do débito deve observar os índices
legais
, aplicando-se a
correção

monetária
pelo INPC e
juros
moratórios de 1% ao mês. Sendo matéria de ordem pública, o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices
legais
, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a
correção
da dívida
após
a propositura da demanda. Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1028654-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS PACTUADO ENTRE AS PARTES – APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA COBRANÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais.
Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(N.U 1014447-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.”
(TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014).(TJ-MT - AI: 10098723920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Além disso, no ponto é assertivo e escorreito o Laudo pericial Id. 16328297:

“IV– DOS QUESITOS COMPLEMENTARES DO EXEQUENTE.

ESCLARECIMENTO Nº 01: Em relação aos cálculos encartados no Laudo Pericial - datado em 19 de junho de 2023 – esclareça a Sra. Perita se é correto afirmar que ocorreu apenas a aplicar correção monetária e juros de mora de 1,00 % ao mês sobre o saldo devedor nominalmente apurado na data fim do contrato (R$ 24.385,31 em outubro de 2005)?

RESPOSTA: Sim”

Assim, conquanto não tenha sido judicialmente afastadas as cláusulas contratuais, escorreito o cálculo apresentado, eis que já ajuizada a presente execução, de modo que os juros e correção monetária deverão observar os parâmetros do Judiciário sobre o saldo devedor nominalmente apurado na data fim do contrato (R$24.385,31 em outubro de 2005).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025